Tribunal: TJMT
Processo: 1027620-86.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027620-86.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOANA DARKE DE GUIMARAES - CPF: 016.972.601-01 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA E
INTERNET
– ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO COMPROVANDO A LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – DESCONTOS INDEVIDOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Não havendo prova da contratação dos serviços constantes na fatura telefônica, os descontos são indevidos, o que enseja a responsabilização material para restituição do valor debitado e o pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar o pagamento de indenização a título de dano material em virtude da cobrança indevida de serviços não contratados, bem como ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da falha na prestação do serviço, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar e OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para:

CONDENAR
a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, o qual deverá ser corrigido monetariamente a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

CONDENAR
a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos materiais sofridos, no valor de R$ 1.087,32 (Hum Mil e Oitenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a cobrança em questão faz parte do plano contrato e os serviços questionados tratam de mero detalhamento da fatura.

Argumentou que inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral, considerando que a situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor, passível de ser enfrentado por qualquer pessoa no cotidiano,

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial e, alternativamente, a redução da indenização por dano moral, bem como que os juros fluam a partir do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere a supostas cobranças indevidas em plano de telefonia contratado. A promovente alega que é cliente da empresa promovida desde agosto/2017 e que está sendo cobrada por serviços não contratados intitulados “Serviços de Telefônica Brasil - VIVO CONTROLE SERVIÇOS DIGITAL II” e “Serviços de Telefônica Brasil – COMBO DIGITAL – VIVO CONTROLE SERVIÇOS DIGITAL II”, o que considera abusivo.

A promovente comprovou que realizou tentativas de resolver administrativamente o impasse por meio da plataforma consumidor.gob.br (2020.06/00003198193), não tendo obtido êxito.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença de parcial procedência seja mantida por seus próprios fundamentos, posto que não houve a juntada de contrato nos autos a fim de comprovar a legitimidade das cobranças constantes nas faturas.

Em que pese às alegações da promovida de que os serviços integram o plano contratado pelo promovente, entendo que não havendo a juntada de contrato, resta devidamente comprovada a ocorrência de cobranças indevidas, caracterizando falha na prestação do serviço.

Tendo a consumidora comprovado que realizou o pagamento das faturas constantes cobranças indevidas, entendo que os valores devem ser devidamente restituídos, conforme determinado na sentença.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Configurada a falha na prestação do serviço, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados, já que a cobrança indevida sem solução administrativa ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, ensejando indenização por dano moral.

Quanto ao valor fixado na sentença, entendo que deve ser mantido, posto que de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Com relação aos juros, em se tratando de relação contratual, fluem a partir da citação, não havendo reparos a serem feitos.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2021